Tribunal: TJSP
Processo: 1000416-10.2018.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Embargos à execução. Cédula rural pignoratícia. Improcedência. Apelação. Arguições preliminares. Cerceamento de defesa. Rejeição. Causa bem solucionada com base na cédula de crédito rural e no demonstrativo de débito. Desnecessidade de perícia contábil. Alegada nulidade do título. Inocorrência. Falta de anuência de condômino do imóvel onde plantada a cultura empenhada. Formalidade que não afeta a

Ementa:
Embargos à execução. Cédula rural pignoratícia. Improcedência. Apelação. Arguições preliminares. Cerceamento de defesa. Rejeição. Causa bem solucionada com base na cédula de crédito rural e no demonstrativo de débito. Desnecessidade de perícia contábil. Alegada nulidade do título. Inocorrência. Falta de anuência de condômino do imóvel onde plantada a cultura empenhada. Formalidade que não afeta a validade da cédula nem da garantia. Inteligência do art. 3o da Lei n. 2.666/65. Reflexo limitado à preservação dos frutos pertencentes ao condômino que não formalizou anuência. Averbação da cédula e do penhor no cartório de registro de imóveis. Fator de eficácia que também não afeta a validade da cédula nem da garantia. Repercussão restrita a eventual disputa com terceiros, fato do qual não há notícia. Art. 30 do Dec.-Lei n. 167/67, vigente ao tempo da celebração do financiamento. Assinatura de duas testemunhas. Exequibilidade do título que decorre do art. 784, V, do CPC e do art. 784, XII, cc. arts. 10 e 41 do Dec.-Lei n. 167/67, e não do art. 784, III, em que a lei processual exige testemunhas instrumentárias. Outorga uxória em relação ao aval prestado por coexecutado. Cônjuge que igualmente figurou como avalista e signatário do título. Aval expressamente identificado na cédula. Silêncio em relação a eventual vício de consentimento. Possibilidade de constituição de aval na cédula de crédito rural. Inteligência do art. 60 do Dec.-Lei n. 167/67. Precedentes das duas Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça. Mérito. Impugnação da comissão de permanência. Encargo moratório cuja cobrança é vedada nas cédulas de crédito rural, consoante inteligência dos arts. 5o e 71 do Dec.-Lei n. 167/67. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Exequente, entretanto, que exigiu somente juros moratórios de um por cento ao ano e multa de dois por cento sobre o débito. Comissão de permanência não cobrada. Inexistência de irregularidades. Sentença mantida. Preliminares rechaçadas. Recurso, no mérito, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000416-10.2018.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que são apelantes
ALESSANDRO HENRIQUE GIBERTONI, APARECIDA BORZI GIBERTONI,
ROGERIO APARECIDO MALAMAN, ADRIANA CRISTINA FERNANDES DA
CUNHA e ALIANDRA MAURA GIBERTONI MALAMAN, é apelado BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000416-10.2018.8.26.0619 -Voto no
2
Valor da causa: R$ 8.186,70;
Honorários: 10% sobre o valor da causa;
Apelo sem menção aos honorários.
APELAÇÃO N. 1000416-10.2018.8.26.0619
COMARCA DE TAQUARITINGA
APELANTE: ALESSANDRO HENRIQUE GIBERTONI E OUTROS
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO N. 11.005
Embargos à execução. Cédula rural pignoratícia. Improcedência. Apelação. Arguições preliminares.
Cerceamento de defesa. Rejeição. Causa bem solucionada
com base na cédula de crédito rural e no demonstrativo de
débito. Desnecessidade de perícia contábil. Alegada
nulidade do título. Inocorrência. Falta de anuência de
condômino do imóvel onde plantada a cultura empenhada.
Formalidade que não afeta a validade da cédula nem da
garantia. Inteligência do art. 3o da Lei n. 2.666/65. Reflexo
limitado à preservação dos frutos pertencentes ao
condômino que não formalizou anuência. Averbação da
cédula e do penhor no cartório de registro de imóveis. Fator
de eficácia que também não afeta a validade da cédula nem
da garantia. Repercussão restrita a eventual disputa com
terceiros, fato do qual não há notícia. Art. 30 do Dec.-Lei n.
167/67, vigente ao tempo da celebração do financiamento.
Assinatura de duas testemunhas. Exequibilidade do título
que decorre do art. 784, V, do CPC e do art. 784, XII, cc.
arts. 10 e 41 do Dec.-Lei n. 167/67, e não do art. 784, III,
em que a lei processual exige testemunhas instrumentárias.
Outorga uxória em relação ao aval prestado por
coexecutado. Cônjuge que igualmente figurou como avalista
e signatário do título. Aval expressamente identificado na
cédula. Silêncio em relação a eventual vício de
consentimento. Possibilidade de constituição de aval na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000416-10.2018.8.26.0619 -Voto no
3
cédula de crédito rural. Inteligência do art. 60 do Dec.-Lei n.
167/67. Precedentes das duas Turmas de Direito Privado do
Superior Tribunal de Justiça. Mérito. Impugnação da
comissão de permanência. Encargo moratório cuja cobrança
é vedada nas cédulas de crédito rural, consoante inteligência
dos arts. 5o e 71 do Dec.-Lei n. 167/67. Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça. Exequente, entretanto, que
exigiu somente juros moratórios de um por cento ao ano e
multa de dois por cento sobre o débito. Comissão de
permanência não cobrada. Inexistência de irregularidades.
Sentença mantida. Preliminares rechaçadas. Recurso, no
mérito, desprovido.
Alessandro
Henrique
Gibertoni,
Aparecida
Borzi
Gibertoni, Rogerio Aparecido Malaman, Adriana Cristina Fernandes da
Cunha e Aliandra Maura Gibertoni Malaman opuseram embargos à
execução movida por Banco do Brasil S/A.
O douto Juízo a quo julgou improcedente o pedido e
condenou os vencidos a enfrentar as despesas processuais e os
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
Os
embargantes
apelam
às
fls.
183/203.
Preliminarmente, insistem no vício de nulidade na cédula de rural
pignoratícia, porque: (i) não assinada por todos os proprietários; (ii)
não averbada no cartório de registro de imóveis, nos termos do art. 30
do Decreto-Lei n. 167/67; (iii) não assinada por duas testemunhas nem
pelo cônjuge do emitente. Suscitam nulidade do aval, uma vez que não
disciplinado por cláusulas específicas e porque vedada garantia
cambiária prestada por terceiro. Alegam cerceamento de defesa ante o
interesse em perícia contábil. No mérito, reafirmam a cobrança de
encargos abusivos, notadamente comissão de permanência e tecem
considerações sobre a disciplina do Código de Defesa do Consumidor e
a inversão do ônus da prova.
Requerem a reforma da r. sentença a fim de que seja
extinta a execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000416-10.2018.8.26.0619 -Voto no
4
Contrarrazões às fls. 209/223.
É o relatório.
Adriano Mário Gibertoni, em 01.12.2014, emitiu cédula
rural pignoratícia ao Banco do Brasil S/A, representativa de dívida de R$
173.301,67, garantida por penhor cedular de primeiro grau de 6.550
(seis mil e quinhentas) toneladas de cana-de-açúcar cultivadas entre
maio de 2014 a abril de 2015, avaliadas em R$ 402.825,00. O título foi
garantido por aval prestado por Alessandro Henrique Gibertoni,
Aparecida Borzi Gibertoni, Rogério Aparecido Malaman, Adriana
Cristina Fernandes da Cunha e Aliandra Maura Gibertoni Malaman (fls.
85/95).
Ante o inadimplemento, Banco do Brasil promoveu
execução, exigindo crédito no valor de R$ 221.869,29.
Os avalistas foram citados e opuseram embargos, os
quais foram julgados improcedentes.
A r. sentença é confirmada.
Não se entrevê cerceamento de defesa.
A dilação probatória era desnecessária, pois o mérito foi
solucionado de tal sorte que a perícia contábil, se eventualmente
produzida, não poderia alterar o seu desfecho.
Não se pode perder de vista que ao juiz, na qualidade de
destinatário das provas, é dado apreciar o pedido formulado com base
em provas que entender suficientes para a formação de seu
convencimento, motivo pelo qual, ao constatar a inutilidade de
diligências requeridas, deve indeferi-las, evitando, assim, que atos
meramente protelatórios acabem retardando a entrega da tutela
jurisdicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000416-10.2018.8.26.0619 -Voto no
5
Acerca do tema, entende o Superior Tribunal de Justiça
que “não consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de
produção de determinada prova, na hipótese do magistrado,
destinatário desta, a considerar despicienda para o deslinde da
controvérsia sendo que, ademais, o entendimento esposado pelo
Tribunal de origem baseou-se na análise do conjunto probatório
carreado aos autos” (STJ, Resp. n. 1.037.819/MT, Terceira Turma, Rel.
Min. Massami Uyeda, julgado em 23.02.10).
Na espécie, tem-se por dispensável a perícia contábil,
pois o exame do acervo documental, notadamente a cédula rural
pignoratícia e o demonstrativo de débito (fls. 88/94), é suficiente para
propiciar a justa solução da causa, evitando a morosidade e o dispêndio
inerentes à prova técnica.
Não prosperam as arguições de nulidade do título
executivo extrajudicial.
A cédula rural pignoratícia, modalidade de cédula de
crédito rural, é regulada pelo Decreto-Lei n. 167/67, sem prejuízo do
disposto nas Leis n. 492/37 e n. 2.666/55, além do Código Civil, no que
tange ao penhor rural e agrícola, conforme art. 19 do referido decreto-
lei, na redação original, vigente ao tempo do financiamento agrícola.
De fato, como alegam os apelantes, a cédula exequenda
não foi emitida por todos os proprietários dos imóveis nos quais
cultivada a cana-de-açúcar empenhada. Além dos executados,
signatários do título, figura o Sr. Dorival Aparecido Pasquini como
condômino (fls. 65/69), que não prestou aval nem anuência ao
financiamento.
Porém, a ausência de um condômino não compromete a
validade do título, porque a lei dispensa a anuência de todos eles.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000416-10.2018.8.26.0619 -Voto no
6
É o que preceitua o art. 3o da Lei n. 2.666/55, in verbis:
“Art. 3o A validade do penhor celebrado pelo
arrendatário, comadatário, parceiro agricultor, condômino, usufrutuário ou fiduciário independe da anuência do
proprietário, consorte nu-proprietário ou
fideicomissário do imóvel de situação dos
bens dados em garantia.
§ 1o Em caso de arrendamento ou comodato, o
prazo do penhor só poderá ultrapassar o da
locação se nisso aquiescer o locador ou
comodante.
§ 2o O penhor outorgado pelo parceiro
agricultor só incidirá sôbre a parte dos frutos
ou bens que lhe couberem pelo contrato de
parceria, admitida a sua constituição apenas,
quando não houver no citado contrato
expressa proibição à sua outorga, ou exigência
de prévia anuência de parceiro proprietário.
§ 3o Se o imóvel estiver indiviso o penhor só
incidirá sôbre os bens correspondentes à parte
ideal do apenhante”.
A falta de Dorival Aparecido apenas torna ineficaz o
penhor sobre os frutos decorrentes de sua quota-parte ideal (§3o
supramencionado). No entanto, isso é irrelevante para o caso vertente,
porquanto o exequente não pleiteou a excussão da garantia, senão a
penhora das quotas dos devedores sobre bem imóvel (cf. fl. 196 dos
autos da execução).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000416-10.2018.8.26.0619 -Voto no
7
Tampouco se entrevê vício resultante da omissão do
credor em providenciar a averbação da cédula rural pignoratícia na
matrícula do imóvel.
Como os apelantes reconhecem, a falta do registro afeta
a eficácia da garantia, isto é, seus efeitos perante terceiros.
Era o que dispunha o art. 30, a, do Dec.-Lei n. 167/67,
com a redação vigente ao tempo da emissão da cédula:
“Art. 30. As cédulas de crédito rural, para
terem eficácia contra terceiros, inscrevem-se
no Cartório do Registro de Imóveis: (Revogado
pela Lei no 13.986, de 2020)
a) a cédula rural pignoratícia, no da
circunscrição em que esteja situado o imóvel
de localização dos bens apenhados”.
Em igual sentido, conquanto o art. 1.438 do Código Civil
tenha elegido o registro como requisito de constituição do penhor, a
inércia do credor em fazê-lo somente afetaria, em última instância, a
eficácia erga omnes da garantia real, jamais a validade do crédito em
face dos devedores. Também nesse aspecto, eventual vício repercutiria
apenas no plano da eficácia, precisamente no que tange a direito de
terceiros, fato não discutido nestes embargos.
No mais, não encerra nenhuma relevância a falta das
assinaturas de duas testemunhas e do cônjuge do avalista e
coexecutado Alessandro.
A cédula rural pignoratícia é título executivo
extrajudicial por força do art. 784, V, do CPC e do art. 784, XII, cc. arts.
10 e 41 do Dec.-Lei n. 167/67, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000416-10.2018.8.26.0619 -Voto no
8
CPC (Lei n. 13.105/15)
“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:
(...)
V - o contrato garantido por hipoteca, penhor,
anticrese ou outro direito real de garantia e
aquele garantido por caução;
(...)
XII - todos os demais títulos aos quais, por
disposição expressa, a lei atribuir força
executiva”.
Dec.-Lei n. 167/67
“Art. 10. A cédula de crédito rural é título civil,
líquido e certo, exigível pela soma dêla
constante ou do endôsso, além dos juros, da
comissão de fiscalização, se houver, e demais
despesas que o credor fizer para segurança,
regularidade e realização de seu direito
creditório” (redação vigente até a revogação
pela MP 897/09 e, depois, pela Lei n.
13.986/20);
“Art. 41. Cabe ação executiva para a cobrança
da cédula de crédito rural”.
Ao contrário do que consta do art. 784, III, do CPC, esses
dispositivos não exigem assinatura de duas testemunhas, formalidade
requerida somente para o documento particular que não se enquadre
nos demais incisos do art. 784 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000416-10.2018.8.26.0619 -Voto no
9
Por sua vez, quanto à nulidade do aval, os apelantes não
informam quem seria o cônjuge de Alessandro Henrique Gibertoni,
limitando-se a identificá-lo por Adriana (fl. 194).
Contudo, entre os signatários da cédula rural, depara-se
com a avalista e coapelante Adriana Cristina Fernandes da Cunha, cuja
firma por extensão consistiu em “Adriana Cistina Fernandes da Cunha
Gibertoni”, sendo o último sobrenome comum ao de Alessandro.
A questão é definitivamente solucionada ao se
compulsar a matrícula de fls. 65/69, em que Alessandro Henrique
Gibertoni se qualifica como casado com Adriana Cristina Fernandes da
Cunha Gibertoni.
Em continuidade, a lei de regência não veda a
constituição de aval na cédula rural pignoratícia.
Ao contrário, depreende-se a autorização nos termos do
art. 60, caput, do Dec.-Lei n. 167/67, de seguinte teor:
“Art. 60. Aplicam-se à cédula de crédito rural, à
nota promissória rural e à duplicata rural, no
que forem cabíveis, as normas de direito
cambial, inclusive quanto a aval, dispensado
porém o protesto para assegurar o direito de
regresso contra endossantes e seus avalistas”.
§ 1o O endossatário ou o portador de Nota
Promissória Rural ou Duplicata Rural não tem
direito
de
regresso
contra
o
primeiro
endossante e seus avalistas (Incluído pela Lei
no 6.754, de 17.12.1979)
§ 2o É nulo o aval dado em Nota Promissória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000416-10.2018.8.26.0619 -Voto no
10
Rural ou Duplicata Rural, salvo quando dado
pelas pessoas físicas participantes da empresa
emitente ou por outras pessoas jurídicas
(Incluído pela Lei no 6.754, de 17.12.1979)
§ 3o Também são nulas quaisquer outras
garantias, reais ou pessoais, salvo quando
prestadas pelas pessoas físicas participantes
da empresa emitente, por esta ou por outras
pessoas jurídicas (Incluído pela Lei no 6.754, de
17.12.1979)”
A nulidade aventada com fulcro nos parágrafos 2o e 3o
alcança somente as notas promissórias rurais e as duplicatas rurais,
para as quais há proibição expressa à garantia pessoal, o que não se
estende à cédulas de crédito rural.
É o que entende a Terceira e a Quarta Turmas do
Superior Tribunal de Justiça, em interpretação sistemática e teleológica
do dispositivo:
“DIREITO EMPRESARIAL. TÍTULOS DE CRÉDITO.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. GARANTIA
CAMBIAL. TERCEIRO AVALISTA. VALIDADE.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 60, § 3o, DO
DECRETO-LEI N. 167/1967. VEDAÇÃO QUE NÃO
ATINGE AS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. 1. É
válido o aval prestado por terceiros em
Cédulas de Crédito Rural, uma vez que a
proibição contida no § 3o do art. 60 do
Decreto-Lei n. 167/1967 não se refere ao
caput (Cédulas de Crédito), mas apenas ao §
2o (Nota Promissória e Duplicata Rurais). 2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000416-10.2018.8.26.0619 -Voto no
11
Em casos concretos, eventual excesso de
garantia poderá ser decotado pelo Judiciário
quando desarrazoado, em observância do que
dispõe o art. 64 do Decreto-Lei n. 167/1967,
segundo o qual "os bens dados em garantia
assegurarão o pagamento do principal, juros,
comissões, pena convencional, despesas legais
e
convencionais
com
as
preferências
estabelecidas na legislação em vigor". 3.
Recurso especial provido” REsp 1315702/MS,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 10/03/2015) sem ênfase
no original;
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE AVAL EMITIDO POR PESSOA
FÍSICA.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
RURAL
PIGNORATÍCIA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 60, §
3o, DO DECRETO-LEI No 167/67 NA REDAÇÃO
CONFERIDA PELA LEI No 6.754/79. RATIO
LEGIS. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. 1. As
mudanças no Decreto-lei no 167/67 não
tiveram como alvo as cédulas de crédito rural.
Por isso elas nem sequer foram mencionadas
nas proposições que culminaram com a
aprovação da Lei no 6.754/79, que alterou o
Decreto-lei
referido.
2.
A
interpretação
sistemática do art. 60 do Decreto-lei no
167/67 permite inferir que o significado da
expressão
"também
são
nulas
outras
garantias, reais ou pessoais", disposta no seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000416-10.2018.8.26.0619 -Voto no
12
§ 3o, refere-se diretamente ao § 2o, ou seja,
não se dirige às cédulas de crédito rural, mas
apenas às notas e duplicatas rurais. 3. Vedar
a possibilidade de oferecimento de crédito
rural direto mediante a constituição de
garantia de natureza pessoal (aval) significa
obstruir o acesso a ele pelo pequeno produtor
ou só o permitir em linhas de crédito menos
vantajosas. 4. Recurso especial provido” (REsp
1483853/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe
18/11/2014) sem destaque no original.
Salienta-se que os apelantes firmaram o título na
explícita posição de avalistas (fl. 95), do que se presume, máxime diante
da ausência de notícia quanto a vício de consentimento, a livre sujeição
ao regime legal cambiário concernente a essa modalidade de garantia.
No mérito, é improcedência dos embargos é confirmada.
Em meio às vagas considerações relativas à disciplina do
Código de Defesa do Consumidor, à inversão do ônus probatório e à
abusividade dos encargos contratuais, os recorrentes impugnam de
forma concreta unicamente a cobrança de comissão de permanência.
A esse respeito, nos termos do art. 5o, parágrafo único
do Dec.-Lei n. 167/67, “em caso de mora, a taxa de juros constante da
cédula será elevável de 1% (um por cento) ao ano. E, pelo teor do art.
71, na redação vigente ao tempo da emissão do título, “Em caso de
cobrança em processo contencioso ou não, judicial ou administrativo, o
emitente da cédula de crédito rural, da nota promissória rural, ou o
aceitante da duplicata rural responderá ainda pela multa de 10% (dez
por cento) sôbre o principal e acessórios em débito, devida a partir do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000416-10.2018.8.26.0619 -Voto no
13
primeiro despacho da autoridade competente na petição de cobrança
ou de habilitação de crédito”.
Portanto, as partes poderiam avençar unicamente juros
moratórios de um por cento ao ano e multa de dez por cento. A
comissão de permanência, a seu turno, não conta com respaldo legal.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme
nesse sentido:
“AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO
RURAL.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
INADMISSIBILIDADE. 1. Adotar o entendimento
de que o caso é de assunção de débito e
afastar o entendimento de que foram
mantidas as características da cédula rural,
demanda
reexame
de
contexto
fático-
probatório, não realizável nesta via recursal.
Incidência da súmula 7/STJ. 2. De acordo com o
firme entendimento desta Corte, não se mostra
possível
a
incidência
de
comissão
de
permanência nas cédulas de crédito rural,
comercial e industrial, na medida em que o
Decreto-lei n. 167/1967 é expresso em só
autorizar, no caso de mora, a cobrança de
juros remuneratórios e moratórios (parágrafo
único do art. 5o) e de multa de 10% sobre o
montante devido (art. 71). 3. Possibilidade
inclusão na condenação de parcelas vincendas,
cujo termo final de pagamento ocorrer no
curso do processo sem serem adimplidas. 4.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000416-10.2018.8.26.0619 -Voto no
14
Agravo interno não provido” (AgInt no REsp
1505438/PB,
Rel.
Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
22/11/2016, DJe 01/12/2016);
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O
JULGADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA
DE CRÉDITO COMERCIAL. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DA
CLÁUSULA. PRECEDENTES. 1. Esta Corte não
admite
a
cobrança
de
comissão
de
permanência em caso de inadimplência nas
cédulas de crédito rural, comercial e industrial.
2. Evidenciado o caráter manifestamente
protelatório pelo tribunal de origem, impõe-se
a manutenção da aplicação da multa prevista
no parágrafo único do art. 538 do Código de
Processo Civil. 3. Agravo regimental não
provido” (AgRg no REsp 1092545/MG, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe
13/03/2013).
No caso, as diretrizes quanto aos encargos moratórios
foram definidas na cláusula intitulada “INADIMPLEMENTO”, que previu
comissão de permanência pela “taxa de mercado no dia do
pagamento”, em “substituição aos encargos de normalidade”,
“calculada diariamente e debitada no último dia de cada mês e na
liquidação da dívida” (fls. 86/87).
A despeito da evidente ilegalidade dessa disposição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000416-10.2018.8.26.0619 -Voto no
15
constata-se do demonstrativo de débito de fls. 96/98 que o exequente
computou na dívida apenas encargos remuneratórios de 5,5% ao ano,
consoante definido na cédula, e juros de mora de 1% ao ano, além de
multa de 2% sobre o saldo devedor final.
Em outros termos, Banco do Brasil exigiu encargos
moratórios em consonância com a lei, optando, ainda, por multa
inferior ao que estava autorizado a cobrar, curvando-se à pena
contratual máxima de que trata o Código de Defesa do Consumidor
(2%, cf. art. 52, §1o).
Logo, e sem perder de vista que os embargos não
encerram natureza revisional, não prospera a irresignação.
Em conclusão, a r. sentença é integralmente confirmada.
Tendo em vista o trabalho adicional desempenhado
nesta instância, elevam-se os honorários advocatícios, com fulcro no
art. 85, §2o, I a IV, e 11, do CPC, a 15% sobre o valor atualizado da
causa.
Ressalta-se que a matéria devolvida encontra-se
prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está obrigado a
mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha
sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, superadas as arguições preliminares,
no mérito nega-se provimento ao recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora